Tribunal: TJMT
Processo: 0001023-88.2016.8.11.0017
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001023-88.2016.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MAURO ROCHA AMURIM - CPF: 582.012.031-00 (APELANTE), MAURO ROCHA AMURIM - CPF: 582.012.031-00 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 701.565.871-22 (ADVOGADO), THIAGO MARIN PERES - CPF: 324.451.548-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que extinguiu a execução fiscal por satisfação da obrigação, determinando o pagamento das custas processuais pelo executado, sem fixação de honorários advocatícios.

2. O apelante pleiteia: (i) reforma da sentença para atribuir as custas processuais à Fazenda Pública; (
ii
) fixação de honorários advocatícios; e (
iii
) concessão de justiça gratuita para isenção das custas recursais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a atribuição das custas processuais ao executado foi adequada; e

(
ii
) se há fundamento para fixação de honorários advocatícios na extinção da execução fiscal por pagamento.

III. Razões de decidir

4.
As
custas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à instauração da demanda, em conformidade com o princípio da causalidade.

5. A ausência de sucumbência da Fazenda Pública na extinção da execução fiscal não enseja a fixação de honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A parte que deu causa à instauração da execução fiscal deve arcar com as custas processuais e, quando cabível, com honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, 924, II.

Jurisprudência
relevante citados
:

STJ, REsp 407.460/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06/08/2002; TJ/MT, N.U 1043197-52.2018.8.11.0041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 26/05/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégi
a
Câm
a
r
a
:

Tr
a
t
a
-se de recurso de
a
pel
a
ção interposto por M
a
uro Roch
a

A
murim
contr
a

a
se
nt
e
n
ç
a

proferid
a
pelo Juízo d
a
2ª V
a r a d a Com a rc a
de São Félix do
A
r
a
gu
a
i
a
/MT, que extinguiu
a
e
xecução fisc
a
l
com fund
a
mento no
a
rtigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em r
a
zão do p
a
g
a
mento integr
a
l
do débito tributário. N
a
decisão, foi determin
a
do que
a
s cust
a
s processu
a
is fossem suport
a
d
a
s pelo execut
a
do e não houve fix
a
ção de honorários
a
dvoc
a
tícios.

O
a
pel
a
nte, em su
a
s r
a
zões, sustent
a que a se nt e n ç a

foi omiss
a

a
o não consider
a
r
a
irregul
a
rid
a
de n
a
inscrição d
a
Certidão de Dívid
a

A
tiv
a
(CD
A
),
a
l
eg
a
ndo que o débito h
a
vi
a
sido quit
a
do
a
ntes de su
a
inscrição. Requer
a
reform
a
d
a
decisão p
a
r
a
que
a
s cust
a
s processu
a
is sej
a
m
a
tribuíd
a
s à F
a zend a Públic a e p a r a
que sej
a
m fix
a
dos honorários
a
dvoc
a
tícios no percentu
a
l
de 20% sobre o v
a l or a tu a l iz a
do d
a
c
a
us
a
,
a
l
ém de pleite
a
r
a
concessão d
a justiç a gr a tuit a e xclusiv a
mente p
a
r
a
fins de isenção d
a
s cust
a
s recurs
a
is,
a
l
eg
a
ndo insuficiênci
a
fin
a
nceir
a
.

Em contr
a
rr
a
zões, o Est
a
do de M
a
to Grosso defende
a
m
a
nutenção d
a
se
nt
e
n
ç
a
,
a
rgument
a
ndo que
a
e
xecução fisc
a l foi a juiz a d a
com b
a
se em título executivo válido e que
a
e
xtin
ção

do
f
e
i
to
decorreu do p
a
g
a
mento voluntário do débito pelo execut
a
do, sem qu
a
l
quer má-fé ou condut
a
irregul
a
r d
a
F
a
zend
a
Públic
a
.

Sem intervenção ministeri
a
l
, nos termos d
a
Súmul
a
189 do STJ.

É o rel
a
tório.

Desemb
a
rg
a
dor
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Rel
a
tor

V O T O R E L A T O R

Egrégi
a
Câm
a
r
a
:

De início, reconheço presentes os pressupostos de
a
dmissibilid
a
de, o que justific
a
o conhecimento do recurso.

O presente recurso de
a
pel
a
ção busc
a
reform
a
r sentenç
a
que extinguiu
a
e
xecução fisc
a
l
com fund
a
mento no
a
rtigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude do p
a
g
a
mento integr
a
l
do débito tributário. O referido dispositivo leg
a
l
dispõe:

“
A
rt. 924. Extingue-se
a
e
xecução qu
a
ndo:

(...) II -
a
obrig
a
ção for s
a
tisfeit
a
; (...).”

No toc
a
nte
a
o pedido de justiç
a
gr
a
tuit
a
, entendo que o
a
pel
a
nte demonstrou su
a insuficiênci a fin a nceir a p a r a

a
rc
a
r com
a
s cust
a
s recurs
a
is, medi
a
nte
a

a
present
a
ção de extr
a
tos b
a
ncários e decl
a
r
a
ção de rend
a
que corrobor
a
m su
a

a
l
eg
a
ção. O
a
rtigo 98 do Código de Processo Civil g
a
r
a
nte:

“
A
rt. 98.
A pesso a n a tur a l
ou jurídic
a
, br
a
sileir
a
ou estr
a
ngeir
a
, com insuficiênci
a
de recursos p
a r a p a g a r a
s cust
a
s,
a
s despes
a
s processu
a
is e os honorários
a
dvoc
a
tícios
tem
direito à gr
a
tuid
a
de d
a
justiç
a
, n
a
form
a
d
a
lei.”

Com base no dispositivo supramencionado, reconheço o direito da parte ao benefício da justiça gratuita, deferindo-o para assegurar a isenção das custas recursais e garantir o pleno exercício do direito de defesa.

Quanto ao mérito, cumpre destacar que o apelante
insurge-se
contra a sentença, alegando, além da atribuição de custas processuais e da ausência de fixação de honorários advocatícios, que a inscrição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) teria sido realizada de forma indevida, configurando abuso. Ressalte-se que, mesmo sem ter sido citado, o executado apresentou exceção de
pré
-executividade.

No entanto, verifica-se que a suposta irregularidade na inscrição da CDA não foi objeto de análise na sentença de primeiro grau. Assim, sua inclusão nas razões recursais caracteriza inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico
.

Além disso, eventuais omissões ou contradições na sentença deveriam ter sido apontadas por meio de embargos de declaração, instrumento processual adequado para sanar tais vícios, conforme o artigo 1.022 do CPC.

Não tendo o apelante utilizado este recurso, configura-se a preclusão para discutir a matéria nesta instância revisora. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, estabelecendo que “eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão” (REsp 407.460/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, julgado em 06/08/2002).

A
propósito, julg
a
dos deste Tribun
a
l
de Justiç
a
:

“RECURSO DE
A
GR
A
VO INTERNO –
A
ÇÃO DECL
A
R
A
TÓRI
A
DE INEXISTÊNCI
A
P
A
RCI
A
L
DE DÉBITO C/C INDENIZ
A
ÇÃO POR D
A
NOS MOR
A
IS – RECURSO DE
A
PEL
A
ÇÃO EM QUE
A
RECORRENTE
A
L
EG
A
OMISSÃO N
A
SE
NT
E
N
Ç
A

– PRECLUSÃO – EMB
A
RGOS DE DECL
A
R
A
ÇÃO NÃO OPOSTO
A
NTERIORMENTE – IMPOSSIBILID
A
DE DE
A
PRECI
A
ÇÃO PEL
A
INSTÂNCI
A

A
D QUEM, SOB PEN
A
DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCI
A
, OFENS
A

A
O PRINCÍPIO DO DUPLO GR
A
U DE JURISDIÇÃO E D
A
T
A
X
A
TIVID
A
DE –
A
GR
A
VO INTERNO DESPROVIDO.

1-
A
o interpor o Recurso de
A pel a ção, a E mb a rg a nte a
duziu que qu
a
ndo o feito foi sentenci
a
do
a
Julg
a
dor
a
omitiu-se qu
a
nto
à

a l gun s pontos a l eg a
dos que, de
a
cordo com
a
Recorrente, têm relevânci
a
.
Contudo,
a
pós
a
prol
a
ção d
a
se
nt
e
n
ç
a

a

A
gr
a
v
a
nte não opôs Emb
a
rgos de Decl
a
r
a
ção e, por conseguinte, o
a
l
eg
a
do vício não foi submetido à
a
preci
a
ção pelo Juízo
a
quo; logo, não pode ser ex
a
min
a
do por est
a
Corte Est
a
du
a
l
, pois conforme já decidiu o STJ que “eventu
a
is omissões h
a
vid
a
s deveri
a
m ter sido suscit
a
d
a
s por emb
a
rgos decl
a
r
a
tórios não opostos,
a
tr
a
indo
a
preclusão” (REsp nº 407.460/RS).

2- “Se
a
discussão tr
a
zid
a
pel
a
recorrente em sede de
a
pel
a
ção diz respeito
a
e
xistênci
a
de omissão n
a
se
nt
e
n
ç
a
. Contudo,
a s a l eg a d a
s omissões
a
pont
a
d
a
s n
a
s r
a
zões do recurso não for
a
m lev
a
d
a
s
a
cognição do Juízo
a
quo, não podendo ser ex
a
min
a
d
a
s pelo Juízo
a
d quem, sob pen
a
de supressão de instânci
a
e
ofens
a

a
o princípio do duplo gr
a
u de jurisdição”. (TJ/CE - R
A
C n.º 0035673-08.2014.8.06.0071).

3- Conso
a
nte o princípio processu
a l d a t a x a tivid a
de, c
a
d
a
decisão judici
a
l
deve ser
a
t
a
c
a
d
a
por recurso próprio e, de
a
cordo com o
a
rtigo 1.022, do CPC, c
a
bem Emb
a
rgos de Decl
a
r
a
ção contr
a
qu
a
l
quer decisão judici
a
l
p
a
r
a
suprir omissão.
A
ssim, se
a

A
gr
a
v
a
nte pretendi
a
s
a
n
a
r eventu
a
l
omissão existente n
a
se
nt
e
n
ç
a
, deveri
a
ter oposto o Recurso Integr
a
tivo, utiliz
a
ndo-se d
a
vi
a

a
dequ
a
d
a
, e não interposto o Recurso de
A
pel
a
ção.”

(N.U 1043197-52.2018.8.11.0041, CÂM
A
R
A
S ISOL
A
D
A
S CÍVEIS DE DIREITO PRIV
A
DO, CL
A
RICE CL
A
UDINO D
A
SILV
A
, Segund
a
Câm
a
r
a
de Direito Priv
a
do, Julg
a
do em 26/05/2021,
Public
a
do
no DJE 31/05/2021)

(
g.n
)

No que se refere às cust
a
s processu
a is, a se nt e n ç a

corret
a
mente determinou que fossem suport
a
d
a
s pelo execut
a
do, em consonânci
a
com o princípio d
a c a us a l id a
de, que est
a
belece que
a
s despes
a
s processu
a
is devem ser
a
tribuíd
a
s à p
a
rte que deu c
a
us
a
à inst
a
ur
a
ção d
a
dem
a
nd
a
.

Qu
a
nto
a
os honorários
a dvoc a tícios, a se nt e n ç a

não os fixou
,
e t
a
l
posicion
a
mento t
a
mbém se mostr
a
correto.

Inici
a
l
mente, o
a
rtigo 85, c
a
put, do Código de Processo Civil, condicion
a

a
conden
a
ção em honorários à sucumbênci
a
d
a
p
a
rte contrári
a
, o que não se verific
a
nos
a
utos. O referido dispositivo
a
ssim dispõe:

“
A
rt. 85.
A
se
nt
e
n
ç
a

conden
a
rá o vencido
a
p
a
g
a
r honorários
a
o
a
dvog
a
do do vencedor.

(...)

§ 10. Nos c
a
sos de perd
a
do objeto, os honorários serão devidos por quem deu c
a
us
a

a
o processo.”

Neste caso, não se verificam elementos que fundamentem a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o adimplemento integral da obrigação tributária ocorreu após o ajuizamento da execução fiscal, conforme evidenciado no quadro abaixo. Assim, a extinção do feito configura desdobramento natural do cumprimento da obrigação fiscal.

Dess
a
form
a
, concluo que
a
se
nt
e
n
ç
a

recorrid
a
deve ser m
a
ntid
a
e
m todos os seus termos, pois encontr
a
resp
a
l
do n
a
s norm
a
s processu
a
is e respeit
a
os princípios d
a c a us a l id a
de, d
a
bo
a
-fé processu
a
l
e d
a
proporcion
a
l
id
a
de.

Diante de todo o exposto,
VOTO PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

Com base nos documentos anexados ao Id. 209550012, concedo a gratuidade de justiça ao apelante para os fins recursais.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024